Tribunal: TJES
Processo: 5000917-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR SILVA DE SERPA

AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA FÍSICA. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme § 3º do art. 99 do CPC, sendo necessário que existam provas nos autos capazes de afastar essa presunção.

2. A contratação de advogado particular, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

3. A ausência de documentos fiscais complementares não pode, isoladamente, justificar o indeferimento do pedido de justiça gratuita, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do recorrente (aposentado por invalidez e interditado judicialmente).
4. O direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) deve prevalecer quando não há prova suficiente da capacidade financeira da parte para suportar os encargos processuais.
5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO CESAR SILVA DE SERPA
contra a decisão que, nos autos da
“Ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e tutela antecipada em virtude de fraude em empréstimo consignado”

ajuizada pelo agravante em face de
SABEMI SEGURADORA S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

Em suas razões (id. 11890270), sustenta a parte recorrente, em suma, que é aposentado por invalidez e interditado judicialmente, dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário para o próprio sustento.

Argumenta que a decisão agravada não considerou sua condição pessoal e que a contratação de advogado particular não pode ser utilizada isoladamente como critério para afastar a presunção de insuficiência de recursos.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 11923314.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso conforme id. 12275714.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12703687).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000917-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR SILVA DE SERPA

AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO CESAR SILVA DE SERPA
contra a decisão que, nos autos da
“Ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e tutela antecipada em virtude de fraude em empréstimo consignado”

ajuizada pelo agravante em face de
SABEMI SEGURADORA S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

Em suas razões (id. 11890270), sustenta a parte recorrente, em suma, que é aposentado por invalidez e interditado judicialmente, dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário para o próprio sustento.

Argumenta que a decisão agravada não considerou sua condição pessoal e que a contratação de advogado particular não pode ser utilizada isoladamente como critério para afastar a presunção de insuficiência de recursos.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 11923314.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso conforme id. 12275714.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12703687).

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, a decisão agravada afastou essa presunção com base na contratação de advogado particular e na ausência de documentos complementares. No entanto, a escolha de constituir advogado particular não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 3) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - ?a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário? (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 4) Hipótese em que não há prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor. 5) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001396-07.2019.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/11/2020; DJES 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a mera circunstância de estar a parte assistida por advogado particular não é razão suficiente ao indeferimento do benefício legal. (TJES; AI 0005702-50.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2015; DJES 12/11/2015)

No caso concreto, o agravante é aposentado por invalidez e interditado judicialmente, dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário. A exigência de documentos fiscais complementares não pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), sobretudo diante da presunção legal em seu favor.

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o pedido de manutenção da gratuidade da justiça.

Em outras palavras, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)